Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELAS ANTERIORES À CRIAÇÃO DA AUTARQUIA. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.

A responsabilidade do ente distrital pelo pagamento de diferenças de proventos é subsidiária somente após a edição da Lei Complementar 769/2008, ante a criação do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, que passou a gerir os recursos do regime de previdência dos servidores.

As diferenças de proventos devidas a servidores em relação a períodos anteriores ao advento da Lei Complementar 769/2008 são de responsabilidade do Distrito Federal, devendo o precatório e/ou RPV ser expedido em seu desfavor.